Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-97.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001915-97.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), BENEDITO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 055.809.141-56 (EMBARGANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001915-97.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1001915-97.2019.8.11.0041

Embargante
:
Benedito dos Santos Ribeiro

Embargada
:
Seguradora Líder

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ERRO MATERIAL - VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CORREÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001915-97.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1001915-97.2019.8.11.0041

Embargante
:
Benedito dos Santos Ribeiro

Embargada
:
Seguradora Líder

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
Benedito dos Santos Ribeiro
de acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso da seguradora, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC)”.

Embargos
(Id. 42104964): Sustenta, em síntese, a existência de erro material no acórdão, com relação ao valor a ser pago a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 43310485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001915-97.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1001915-97.2019.8.11.0041

Embargante
:
Benedito dos Santos Ribeiro

Embargada
:
Seguradora Líder

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de corrigir erro material no acórdão quanto ao valor a ser pago a título de honorários advocatícios.

Verifica-se que, de fato, é caso de reforma do acórdão, apenas para corrigir este ponto.

Primeiramente, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 ao autor, ora embargante, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.300,00.

O recurso de apelação interposto pela seguradora foi desprovido, por unanimidade, por esta c. Câmara.

Com isso, foi mantida a condenação a título de honorários advocatícios no valor de R$ 1.300,00.

No entanto, extrai-se do v. acórdão embargado:

“(...) Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.200,00 não se mostra desarrazoado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes. (...)”.

Dessa forma, faz-se necessária a correção do acórdão embargado neste ponto, apenas para fazer constar o valor de R$ 1.300,00.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para corrigir erro material quanto aos honorários advocatícios, fixados pela sentença em R$ 1.300,00, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020